Tribunal: STF
Processo: HC 260048
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.025.084/ES.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV,c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que a prisão preventiva é manifestamente ilegal. Sustenta que os fatos imputados (homicídio tentado) remontam a 2009, mas o paciente somente foi preso em 2022, de modo que inexiste contemporaneidade para justificar a custódia. Afirma que o réu se manteve em liberdade por 13 anos sem se envolver em novos delitos, construiu família, exerceu atividade lícita e, inclusive, participou voluntariamente de audiência virtual antes de sua prisão, o que comprova a ausência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Ressalta que foi regularmente citado em 2021 no mesmo endereço em que veio a ser preso no ano seguinte, demonstrando que jamais esteve foragido. Argumenta que a decisão que manteve a prisão baseou-se em fundamentos genéricos, sem enfrentar pontos concretos como o excesso de prazo (mais de 3 anos de prisão cautelar sem julgamento pelo Tribunal do Júri), a idade avançada (63 anos) e os problemas de saúde do paciente. Defende que inexiste risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal e que medidas cautelares diversas seriam suficientes, sobretudo diante das degradantes condições carcerárias já reconhecidas pelo STF na ADPF 347.  



    5. Requer, em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP, como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar e comparecimento periódico em juízo. No mérito, busca a concessão da ordem para: (i) reconhecer a nulidade da decisão que indeferiu a revogação da preventiva por ausência de fundamentação idônea (art. 315, §2º, IV, CPP); (ii) revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imposição, se for o caso, de cautelares alternativas



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator